Tribunal: TJES
Processo: 0001064-90.2010.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001064-90.2010.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MOL SERVIPECAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001064-90.2010.8.08.0068

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MOL SERVIPECAS LTDA, WALTAIR ALMEIDA RIBEIRO, VANIA MARA DE OLIVEIRA CARVALHO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, os quais buscavam indenização por danos morais e materiais decorrentes de atropelamento fatal de seu esposo, alegadamente causado por veículo de propriedade dos réus. A sentença rejeitou a tese autoral, julgando a demanda improcedente com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a interposição de apelação no lugar do recurso inominado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, pode ser relevada com base no princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR A interposição de apelação no sistema dos Juizados Especiais configura erro grosseiro, pois a Lei nº 9.099/95 estabelece de forma clara e inequívoca que o recurso cabível contra a sentença é o recurso inominado (art. 41, §1º, da Lei nº 9.099/95), afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o princípio da fungibilidade não é aplicável quando há erro grosseiro por parte do recorrente, o que ocorre quando se interpõe apelação, recurso próprio do rito ordinário, em vez do recurso inominado, que é previsto para os processos nos Juizados Especiais. Nesse sentido, transcrevem-se as jurisprudências relevantes: TJES, Apelação Cível 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 02/02/2024: "1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, in casu, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade." TJ-SP, Recurso Inominado 1015379-97.2018.8.26.0562, Rel. Orlando Gonçalves de Castro Neto, 3ª Turma Cível - Santos, j. 30/11/2022: "RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 41 DA LEI Nº 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL NO CASO CONCRETO. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto. Sentença de piso mantida." Como evidenciado, não há dúvida quanto ao cabimento exclusivo do recurso inominado contra sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, e a interposição de apelação caracteriza erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Diante disso, o recurso não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.
Em decorrência do não conhecimento do Recurso, fixo honorários em 20% sobre o valor das condenação, porém, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade.

Tese de julgamento: A interposição de apelação em processos que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nos Juizados Especiais, o recurso cabível contra a sentença é o recurso inominado, nos termos do art. 41, §1º, da Lei nº 9.099/95, sendo inadmissível a apelação.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)